Tribunal: TJSP
Processo: 7003137-85.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Retificação do cálculo de penas. Inadmissibilidade. Sentenciado cumprindo pena por crimes comuns e crimes hediondos, um deles cometido após da entrada em vigor da Lei no 11.464/07. Necessidade de cumprimento de um sexto da pena relativa aos crimes comuns e mais três quintos do crime hediondo. Falta grave. Interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Retificação do cálculo de penas. Inadmissibilidade. Sentenciado cumprindo pena por crimes comuns e crimes hediondos, um deles cometido após da entrada em vigor da Lei no 11.464/07. Necessidade de cumprimento de um sexto da pena relativa aos crimes comuns e mais três quintos do crime hediondo. Falta grave. Interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional. Admissibilidade. Precedentes do STF e do STJ. Cálculo correto. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003137-85.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANDRÉ LUIZ
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003137-85.2019.8.26.0071 -Voto no 36736
2
VOTO No 36.736 (RL) – Físico
Agravo em execução no 7003137-85.2019.8.26.0071 Bauru
Agravante: ANDRÉ LUIZ DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Retificação do cálculo de penas.
Inadmissibilidade. Sentenciado cumprindo pena por
crimes comuns e crimes hediondos, um deles
cometido após da entrada em vigor da Lei no
11.464/07. Necessidade de cumprimento de um sexto
da pena relativa aos crimes comuns e mais três
quintos do crime hediondo. Falta grave. Interrupção
do lapso temporal para progressão de regime
prisional. Admissibilidade. Precedentes do STF e do
STJ. Cálculo correto. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ LUIZ
DA SILVA de decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas
para fim de benefícios (fls. 11).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 76/78).

É o relatório.
O agravante possui dez execuções penais,
cumprindo pena por crimes comuns (Execuções no 01 a 04, parte da 05, 06 a 09)
e por crimes hediondos (parte da Execução no 05, latrocínio praticado antes da
Lei no 11.464/07, e Execução no 10, tráfico de entorpecentes cometido após a
referida Lei) e teve o seu pedido de retificação dos cálculos de liquidação de pena
indeferido.
O recurso defensivo postula a reforma dos
cálculos de pena para determinar como termo inicial de cumprimento a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003137-85.2019.8.26.0071 -Voto no 36736
3
delito mais gravoso, qual seja, Execução no 10, em 04 de março de 2008, com a
interrupção do lapso em 12 de julho de 2013, diante do cometimento de falta
grave, e cálculo da fração de três quintos mais um sexto, realizando-se a
detração.
O agravo não comporta provimento.
Depreende-se dos documentos juntados aos
autos que o sentenciado ostenta dez execuções criminais, a saber: (a) pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 157, do
Código Penal (1a Execução); (b) pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, por infração do artigo 157, do Código Penal (2a Execução); (c) pena de
06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 16, da Lei
no 6.368/76 (3a Execução); (d) pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
fechado, por infração do artigo 157, do Código Penal (4a Execução); (e) pena de
23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por
infração do artigo 157, §§ 2o e 3o, do Código Penal (5a Execução); (f) pena de 06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 157, do
Código Penal (6a Execução); (g) pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime
fechado, por infração do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (7a Execução);
(h) pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, por infração do artigo
147, do Código Penal (8a Execução); (i) pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal (9a Execução); (j) pena de 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, em regime fechado, por infração do artigo 33, da Lei
no 11.343/06 (10a Execução).
Embora não se ignore a existência de
pronunciamentos contrários, o entendimento desta Egrégia Câmara orienta-se no
sentido de que a prática de falta grave pelo sentenciado acarreta a interrupção do
prazo para progressão de regime, reiniciando-se, a partir daí, nova contagem do
lapso temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003137-85.2019.8.26.0071 -Voto no 36736
4
Há,
a
respeito,
precedente
do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave,
a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório. Precedentes” (RHC 114967, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, julgado
em 22.10.2013, Processo eletrônico DJe-219, publicado em 06.11.2013).
A questão inclusive foi sumulada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com o seguinte enunciado: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” (Súmula 534, 3a Seção, julgado
em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).
Assim, correto o cálculo de penas para fim de
progressão ao regime semiaberto, elaborado às fls. 208 dos autos principais (fls.
45), diante do cometimento de falta disciplinar grave em 12 de julho de 2013 (fls.
52), não sendo possível considerar a data da primeira prisão do sentenciado
como termo inicial para fim do benefício.
Para que o sentenciado seja beneficiado com
regime mais brando deve cumprir a fração de três quintos do delito equiparado ao
hediondo (tráfico de entorpecentes Execução no 10) e mais um sexto das penas
relativos aos crimes comuns (demais execuções), o que somente ocorrerá em 25
de junho de 2024, segundo o cálculo de fls. 45 e decisão de fls. 02/02vo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)